Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
HÉLIO FERREIRA LIMA foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA opôs Embargos de Declaração em 23/12/2025 (eDoc. 1.409), o qual encontra-se pautado para julgamento em Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, a ser realizada entre 13/2/2026 a 24/2/2026.
A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.497):

“a) A autorização para a matrícula do apenado em cursos de pós-graduação, na modalidade EAD, nas áreas de Educação Física (Saúde) e Teologia, determinando-se à administração prisional que promova a integração dos referidos cursos ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade;
b) O reconhecimento do direito à remição de pena pela leitura, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, a ser fiscalizada e certificada pela autoridade prisional;
c) Que seja determinada a inclusão do Requerente em atividades de trabalho intramuros, em setor e função a serem definidos pela autoridade administrativa da unidade prisional;
d) A expedição de ofício ao Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM para que adote as providências necessárias ao acompanhamento e fiscalização das atividades educacionais e laborais aqui pleiteadas, enviando a este dd. Juízo os relatórios pertinentes para fins de remição.”

Em decisão proferida no dia 20/1/2026, autorizei (i) a matrícula de HÉLIO FERREIRA LIMA em cursos de pós-graduação, na modalidade EAD, nas instituições de ensino superior FAAL (Faculdade Alcance) e FAVENI (Faculdade Venda Nova do Imigrante); (ii) a realização de leitura de obras literárias, por HÉLIO FERREIRA LIMA, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021; além de determinar que (iii) fosse oficiado ao 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, para adoção das providências cabíveis, e para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA, especificamente quanto à oferta de trabalho interno na unidade prisional, com especificação clara e objetiva no que diz respeito à natureza e à descrição das atividades a serem efetivamente realizadas, a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades (eDoc. 1.518).
O Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, por meio do Ofício nº 8-Nu Jurd/CMT/7°BPE, prestou as informações (eDocs. 1.537 e 1.538).

É o relatório. DECIDO.

Quanto ao requerimento de autorização para trabalho intramuros, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (art. 41, II, da Lei 7.210/1984), pois nos termos do art. 28 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.” 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.”

A LEP assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 1º/3/2003).
As atividades indicadas para serem desempenhadas por HÉLIO FERREIRA LIMA, conforme descrição do Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, são diretamente ligadas às finalidades constitucionais das Forças Armadas (eDoc. 1.537):  

“b. Natureza e descrição das atividades: O custodiado poderá desempenhar atividades de apoio administrativo e educativo, consistentes em: 
1) Apoio técnico e intelectual na análise de processos administrativos: mapear processos administrativos e de gestão voltados para melhorias de instalações e dos recursos humanos do 7º BPE e conforme demanda a ser estabelecida pelo Comando Militar da Amazônia. 
2) Apoio educativo voltado para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida: planejar e contribuir para a evolução física do efetivo e realizar o registro do desempenho físico de militares; realizar ações destinadas à prevenção de lesões e à recuperação física de militares do 7º BPE.”

O réu HÉLIO FERREIRA LIMA foi condenado nos autos desta Ação Penal em virtude dos gravíssimos crimes, em especial por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), tendo a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinado, nos termos dos incisos VI e VII, do §3º do art. 142 da Constituição Federal que, com o trânsito em julgado, fossem oficiados o Procurador Geral do Ministério Público Militar e a Presidente do Superior Tribunal Militar, para julgarem a perda do posto e a patente em face de indignidade do oficialato.
As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa SUPREMA CORTE foram absolutamente incompatíveis com o ESTADO DE DIREITO, a DEMOCRACIA e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO a realização das mencionadas atividades pelo réu HÉLIO FERREIRA LIMA e DETERMINO que o Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, indiquem novas possibilidades de trabalho interno, principalmente, administrativas.
OFICIE-SE ao Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente